Tribunal: TJSP
Processo: 2243689-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento de confissão de dívida. Execução por título extrajudicial. Decisão recebendo os embargos à execução com excepcional efeito suspensivo. Irresignação do exequente/embargado. Julgamento de agravo de instrumento antecedente, interposto em processo de embargos à execução opostos por coexecutado, declinando da competência recursal para a Egrégia 25a Câmara de Direito

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento de confissão de dívida. Execução por título extrajudicial. Decisão recebendo os embargos à execução com excepcional efeito suspensivo. Irresignação do exequente/embargado. Julgamento de agravo de instrumento antecedente, interposto em processo de embargos à execução opostos por coexecutado, declinando da competência recursal para a Egrégia 25a Câmara de Direito Privado, considerada preventa. Declinação que também se impõe quanto a este recurso, relacionado a embargos referentes à mesma execução, por identidade de razões.

Não conheceram do recurso, por declinada a competência recursal para a câmara considerada preventa.